Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. DESCABIMENTO. RETORSÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A nulidade processual por cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado prejuízo efetivo à parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal. No caso, não há qualquer elemento que evidencie prejuízo causado à ré, uma vez que a testemunha arrolada foi ouvida e a documentação mencionada não existia à época da instrução processual.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de injúria preconceituosa vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
3. Impossível a desclassificação do delito de injúria preconceituosa para a forma simples de injúria quando existente o dolo específico de discriminação racial, caracterizado em expressões ofensivas diretamente relacionadas à deficiência do ofendido.
4. Inexistindo situação de equivalência entre as condutas da acusada e da vítima, não há que se falar na excludente de punibilidade.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.
6. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.